Tribunal: TJES
Processo: 5002190-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002190-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
AGRAVADO: VALERIA FERREIRA RODRIGUES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002190-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
AGRAVADO: VALERIA FERREIRA RODRIGUES

Advogados do(a) AGRAVADO: ISAAC PAVEZI PUTON - ES12030-A, ANDREI COSTA CYPRIANO - ES11458-A, JEDSON MARCHESI MAIOLI - ES10922-A, MONICA SILVA FERREIRA GOULART - ES13660-A
RELATOR: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar de ofício: inovação recursal)

De acordo com o relatório, dentre as matérias suscitadas no recurso, o agravante alega a existência de excesso de execução que, por conseguinte, ocasionou suposto excesso de penhora.

Conforme já sinalizei quando do indeferimento do efeito suspensivo, especificamente quanto à tese de
excesso de execução,
imperioso lembrar que
a
inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau
.
Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

A apelação possibilita uma revisão do juízo sentencial. Não se presta, portanto, como regra, a possibilitar a apreciação de temas novos, não propostos ao juízo de primeiro grau.
(Novo Código de Processo Civil Comentado - ed. 2017, pag. 1090).

O c. STJ tem posição dominante sobre a impossibilidade de inovação recursal:

É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes alteração da causa de pedir ou do pedido.
(AgRg no Resp 1.114.023/SC).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim como a de outros Tribunais, é pacífica quanto a impossibilidade de inovação recursal como na hipótese dos autos, senão vejamos:

Se as matérias constantes das razões de apelação não haviam sido ventiladas em 1º grau, está precluso o direito do recorrente de vê-las apreciadas neste grau recursal.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035120266529, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017).

INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Invocar uma nova tese defensiva, em razões recursais, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015
[...]

Dessa forma, considerando que o agravante não submeteu ao juízo de origem tese sobre suposto excesso de execução, configura inovação recursal inaugurá-lo em sede de agravo de instrumento, motivo pelo qual não o conheço.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso quanto à tese de excesso de execução
.

É como voto.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Na esteira do que fora relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que nos autos do cumprimento de sentença nº 0004964-28.2010.8.08.0021, indeferiu a substituição da penhora, de dinheiro por bem imóvel (vaga de garagem), tendo em vista que o agravante não demonstrou a ausência de prejuízo para o exequente.

Considerando que a tese de excesso à execução não fora conhecida, diante da flagrante inovação recursal, resta examinar os seguintes pontos do recurso: i) possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel e ii) ausência de justo motivo para a recusa da agravada. Pois bem.

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de manter a decisão agravada, haja vista a impossibilidade de substituição dos valores penhorados em razão do flagrante prejuízo para o exequente. Explico.

O
art. 847, do CPC prevê que
o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado
s
da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Nesse passo, leciona a doutrina que
o deferimento da substituição está condicionado à prova irrefutável de que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele, executado.
1

Sobre o tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório. Tratando-se de pretensão de substituição de penhora, também é preciso avaliar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 847, caput, do CPC/2015, a saber: (i) a substituição não deve prejudicar o exequente e (ii) deve ser menos onerosa ao executado.
2

Com fundamento em tais premissas, tenho que incabível a substituição dos valores penhorados p
or
vaga de garagem indicada pelo agravante, tendo em vista que avaliada em valor inferior ao da execução e ter liquidez duvidosa e, por conseguinte, de difícil conversão em dinheiro, situação que configura flagrante prejuízo ao exequente.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

A transmutação do bem dado em garantia em dinheiro exige a realização de uma série de atos, além de reivindicar tempo e gastos. Não só, o resultado obtido com a venda do bem pode não ser suficiente para saldar a dívida, pois é possível que desde a constituição da garantia até a sua excussão o bem tenha sofrido desvalorização. Assim, a fiança bancária, em contraposição à garantia real, é mais favorável ao exequente, bem como prestigia o interesse público na razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). 9. O segundo pressuposto, consistente na menor onerosidade ao executado, deve ser avaliado caso a caso, sendo seu o ônus de comprová-lo. (REsp n. 1.851.436/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

Por derradeiro, não obstante a dificuldade de liquidação do bem indicado, sobretudo porque, a despeito do registro imobiliário apresentado, pairam dúvidas quanto à finalização da sua construção, o seu valor de avaliação se mostra inferior ao da execução, situação que configura, também, prejuízo ao exequente, na forma do art. 847, do CPC.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e,
na parte conhecida,
a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 926

2
(REsp n. 1.851.436/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO/PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ART. 847, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. BEM APRESENTADO DE DIFÍCIL LIQUIDEZ. VALOR DE AVALIAÇÃO INFERIOR AO DA EXECUÇÃO. 1. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.
Conforme já sinalizei quando do indeferimento do efeito suspensivo, especificamente quanto à tese de
excesso de execução,
imperioso lembrar que
a
inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau.
Dessa forma, considerando que o agravante não submeteu ao juízo de origem tese sobre suposto excesso de execução, configura inovação recursal inaugurá-lo em sede de agravo de instrumento, motivo pelo qual não o conheço.
2.
O
art. 847, do CPC prevê que
o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado
s
da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
Sobre o tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório. Tratando-se de pretensão de substituição de penhora, também é preciso avaliar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 847, caput, do CPC/2015, a saber: (i) a substituição não deve prejudicar o exequente e (ii) deve ser menos onerosa ao executado.
3.
Com fundamento em tais premissas, tenho que incabível a substituição dos valores penhorados p
or
vaga de garagem indicada pelo agravante, tendo em vista que avaliada em valor inferior ao da execução e ter liquidez duvidosa e, por conseguinte, de difícil conversão em dinheiro, situação que configura flagrante prejuízo ao exequente.
N
ão obstante a dificuldade de liquidação do bem indicado, sobretudo porque, a despeito do registro imobiliário apresentado, pairam dúvidas quanto à finalização da sua construção, o seu valor de avaliação se mostra inferior ao da execução, situação que configura, também, prejuízo ao exequente, na forma do art. 847, do CPC.
4.
Recurso
parcialmente
conhecido e,
na parte conhecida,
desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.